Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CESSÃO DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS PARTES. OBRIGAÇÃO DE ADIMPLMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PELA COMPRADORA. PROMESSA DE ENTREGA DO BEM DESEMBARAÇADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. NULIDADE. EFEITO. STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. RESSARCIMENTO MEDIANTE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL – NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente Célia Regina.
2. Trata-se recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos para “declarar a nulidade do contrato de compra e venda do veículo descrito na inicial, voltando as partes ao seu status quo ante; CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença, podendo deduzir deste valor o pagamento de multas e tributos inadimplidos pela autora durante o período que o bem esteve posse da mesma, bem como DETERMINAR à autora que devolva o veículo para a parte ré no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias”.
3. O recurso da parte autora objetiva modificar a sentença para condenar a requerida a reparar os danos morais que teria sofrido. A requerida, por sua vez, pretende com o recurso reformar a sentença para ver reconhecida a sua pretensão de legalidade contratual e responsabilização da parte autora a assumir os ônus do contrato.
4. A lei veda a compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, pois a propriedade do fiduciante não é plena (art. 481 e 1.368-B, do Código Civil). Assim, o negócio não subsiste como compra e venda, mas como contrato de cessão de direitos aquisitivos.
5. A liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato e os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A). Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. É certo também que a venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes contratantes.
6. Assim, no caso em tela, do ajuste feito entre partes, consta a obrigação da compradora de pagar R$15.000,00 pelo “ágio” do veículo e as demais parcelas do financiamento. De outro lado, comprometeu-se a vendedora solicitar perante o banco-credor a mudança de titularidade do contrato.
7. A prova dos autos revela, principalmente, as conversas por e-mail e aplicativo de mensagens, que ambas as partes tinham o conhecimento de o negócio ter como objeto o veículo dado em alienação fiduciária ao banco credor, cenário que por si só é suficiente para atribuir às duas as obrigações daí decorrentes, especialmente com relação às infrações e débitos tributários e não tributários.
8. De se ressaltar que a boa-fé rege as relações contratuais e as máximas da experiência comum, sendo correta a conclusão de atribuir à compradora todos os encargos do veículo durante o período em que esteve na posse do automóvel, como bem consignou a juíza sentenciante.
9. Eventual transferência de pontos e multas anotados na CNH da vendedora deverá observar as regras da responsabilidade administrativa cogitadas no Código Brasileiro de Trânsito, sem contar a existência de litisconsórcio passivo necessário a exigir a participação do DETRAN/DER, uma vez que é atribuição dessas autarquias a apuração da responsabilidade das infrações, o controle legal e a averbação dos pontos decorrentes destas infrações de trânsito. E a par dessas circunstâncias, desponta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para conhecimento deste pedido de transferência de pontuações.
10. Quanto ao dano moral, importante relembrar que o descumprimento contratual decorreu também de culpa da compradora, não podendo agora utilizar-se da própria torpeza para o intuito de ser indenizada para algo que contribuiu.
11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
12. Condeno ambas as recorrentes a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação à recorrente Célia Regina ante a gratuidade ora deferida.